Tribunal: TJMT
Processo: 1018156-07.2021.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018156-07.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Erro Médico, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material, Assistência Judiciária Gratuita, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA - CNPJ: 05.877.609/0001-67 (AGRAVANTE), ELIZANGELA MARIA DE SOUZA - CPF: 980.598.741-87 (AGRAVADO), M. E. D. S. R. - CPF: 102.609.121-74 (AGRAVADO), FERNANDA APARECIDA DA SILVA CRUZ - CPF: 033.309.691-64 (ADVOGADO), ELIZANGELA MARIA DE SOUZA - CPF: 980.598.741-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1018156-07.2021.8.11.0000

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES – HOSPITAL FILANTRÓPICO – RELAÇÃO CONSUMERISTA – VEDADA A DENUNCIAÇÃO DA LIDE - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 88 do CDC, é vedada a denunciação da lide nas relações de consumo.

Ainda que a prestação de serviços médicos tenha sido prestada por hospital filantrópico, tal fato não afasta a incidência da legislação consumerista, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1018156-07.2021.8.11.0000

AGRAVANTE
:
HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA

AGRAVADO
:
M. E. D. S. R., REPRESENTADA POR SUA GENITORA, E ELIZANGELA MARIA DE SOUZA

Processo na Origem nº 1010901-69.2021.8.11.0041.

Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA
, de decisão que indeferiu o pleito de denunciação da lide.

AÇÃO
: Ação de Indenização por erro médico (Proc. n° 1010901-69.2021.8.11.0041) que
M. E. D. S. R., REPRESENTADA POR SUA GENITORA, E ELIZANGELA MARIA DE SOUZA
movem contra
HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA
.

DECISÃO AGRAVADA
:
indeferiu o pleito de denunciação à lide da seguradora, e deferiu o pedido para inclusão da médica que realizou o parto no polo passivo da ação
.

AGRAVO
:
HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA
alega que contratou a apólice de seguros de responsabilidade civil profissional (Apólice nº 33.78.0081402.28), exatamente para a eventualidade de ser condenada em ação indenizatória. Sustenta que a relação existente no caso não é de natureza consumerista porque não houve qualquer pagamento pelo atendimento da autora. Aduz que a oposição à denunciação à lide, caberia ao “consumidor”, as ora agravadas, o que também não ocorreu. Defende que a denunciação da lide à seguradora privilegia os princípios da economia processual e da celeridade. Alternativamente, argumenta sobre a possibilidade de chamamento ao processo da seguradora. Ao final, pugna pelo provimento do recurso para acolher a denunciação à lide da seguradora.

CONTRAMINUTA
:
(ID 111435997) pelo desprovimento.

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA

(ID. 116099469): pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1018156-07.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA
, de decisão que indeferiu o pleito de denunciação da lide.

AÇÃO
: Ação de Indenização por erro médico (Proc. n° 1010901-69.2021.8.11.0041) que
M. E. D. S. R., REPRESENTADA POR SUA GENITORA, E ELIZANGELA MARIA DE SOUZA
movem contra
HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA
.

DECISÃO AGRAVADA
:
indeferiu o pleito de denunciação à lide da seguradora, e deferiu o pedido para inclusão da médica que realizou o parto no polo passivo da ação
.

A autora, ora agravada, relata que, em 30/07/2019, a mãe da autora
MARIA EDUARDA DE SOUZA RODRIGUES
deu entrada no
HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA
, em início de trabalho de parto, que foi realizado de forma normal, mas por negligência do Hospital requerido e da médica que realizou o parto, no momento da retirada da recém-nascida, causaram trauma no membro superior direito da menor, decorrente de falha na prestação dos serviços, no momento da retirada da criança.

Na contestação, o agravante requereu a denunciação à lide da Seguradora, que restou indeferido pelo juízo singular.

Pois bem. Busca o agravante a reforma da decisão agravada para reformar a decisão e deferir o pedido de inclusão da seguradora no polo passivo da ação.

O fato de se tratar de pessoa jurídica, sem fins lucrativos, não afasta a proteção consumerista, conforme entendimento da Corte Superior. Tem-se, portanto, uma relação de consumo, portanto sujeita ao disposto nos arts. 3º, 13, 14 e 88 do CDC.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL DE PRESTADORA DE SERVIÇO MÉDICO HOSPITALAR REMUNERADO PELO SUS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "
os serviços públicos impróprios ou UTI SINGULI prestados por órgãos da administração pública indireta ou, modernamente, por delegação a concessionários, como previsto na CF (art. 175), são remunerados por tarifa, sendo aplicáveis aos respectivos contratos o Código de Defesa do Consumidor
" (REsp 609.332/SC, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 09.08.2005, DJ 05.09.2005).

2. Outrossim, não há falar em violação do artigo 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor no presente caso, pois, "para a caracterização da relação de consumo, o serviço pode ser prestado pelo fornecedor mediante remuneração obtida de forma indireta" (REsp 566.468/RJ, Rel. Ministro Jorge Scartezzini, Quarta Turma, julgado em 23.11.2004, DJ 17.12.2004).

3. Na hipótese, cuida-se de ação indenizatória, fundada na responsabilidade civil da clínica por falha na prestação de serviços médicos hospitalares - supostamente causadora da morte da filha da autora - remunerados pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

4. Como de sabença, a assistência médica e hospitalar é considerada serviço público essencial e, no caso, foi prestada por delegação e não diretamente pela Administração Pública.
O custeio das despesas efetuado pelo SUS caracteriza remuneração indireta apta a qualificar a relação jurídica, no caso, como de consumo. Desse modo, a aplicação do código consumerista afigura-se de rigor, nos termos da jurisprudência supracitada
.

5. Consequentemente, a regra de competência inserta no inciso I do artigo 101 do CDC deve incidir na espécie, sendo facultada ao consumidor a propositura da ação no foro do seu domicílio, motivo pelo qual não merece reforma o acórdão estadual. 6. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 1347473/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 10/12/2018) (destacou-se)

Ressalte-se que o hospital agravante recebe verba pública para prestar serviços médicos e hospitalares, portanto não há falar-se em tratamento sem custo ou gratuito.

Nesse sentido o parecer da i. PGJ: “
Na presente hipótese não há que se falar em ausência de pagamento do serviço, isso porque, em que pese a prestação do mesmo tenha sido por meio de hospital filantrópico, custeado pelo Sistema Único de Saúde – SUS, este apenas se mantém devido ao erário, que compõe-se do pagamento de impostos pela sociedade.

Logo, há um pagamento indireto do serviço prestado apto a caracterizar a relação jurídica discutida como consumerista
”.

No caso, em que pese a alegação de que a inclusão da seguradora prestigiaria a celeridade processual, a norma que rege a relação entre as partes, ou seja o Código de Defesa do Consumidor, veda a denunciação da lide, mormente para não influir de forma negativa na celeridade da ação indenizatória.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS AJUIZADA CONTRA HOSPITAL.
DENUNCIAÇÃO DA LIDE À SEGURADORA. IMPOSSIBILIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO
. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.
A vedação à denunciação da lide prevista no art. 88 do Código de Defesa do Consumidor não se restringe à responsabilidade de comerciante por fato do produto (art. 13 do CDC), sendo aplicável também nas demais hipóteses de responsabilidade civil por acidentes de consumo (arts. 12 e 14 do CDC). Precedentes
.

2. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1503994/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 21/11/2019)

Do mesmo modo, nessa Corte:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAS – HOSPITAL FILANTRÓPICO - DESCABIDA A INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – VEDADA DENUNCIAÇÃO À LIDE NAS RELAÇÕES DE CONSUMO – SÚMULA 85 STJ – PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE CHAMAMENTO AO PROCESSO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO DEPROVIDO.

1
. O fato de a prestação de serviços médicos ter ocorrido por hospital filantrópico, não afasta a incidência da legislação consumerista, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça

2
. É vedada a denunciação da lide nas relações de consumo, nos termos do art. 88 do CDC. Incidência da Súmula n. 83/STJ
.

3. A apreciação no âmbito do presente agravo de instrumento restringe-se a enfrentar as matérias delineadas na decisão interlocutória, porquanto vedada a supressão de instância, motivo pelo qual não há se realizar a análise do pedido subsidiário de aplicação do chamamento ao processo.

4. Recurso desprovido”. (N.U 1020516-46.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/05/2021, Publicado no DJE 21/05/2021)

Desse modo,
não comporta reforma a decisão que rejeitou a denunciação da lide da seguradora
.

A agravante formula pedido alternativo de chamamento da seguradora ao processo, no entanto tal pleito não foi formulado e nem analisado na decisão agravada, de modo que sua análise nessa instância configuraria supressão de instância.

A agravante afirma também que somente a agravada poderia se insurgir contra a denunciação da lide, o que não ocorreu.

No entanto, observa-se que a agravada apresentou manifestação em sede de recurso, na qual defende o desprovimento do recurso ao argumento de que não cabe a denunciação nas relações de consumo.

Demonstrou assim que não está de acordo com a inclusão da seguradora no polo passivo da ação.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso para manter a decisão que
rejeitou o pedido de denunciação da lide da seguradora
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022